Tribunal: STF
Processo: HC 187226
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leo Cristian Alves Bom em favor de Paulo Henrique Lourenço, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 568.952/SP.
    O paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente denunciado pela suposta prática dos delitos de ameaça, violação de domicílio e dano qualificado, tipificados nos arts. 147, caput, 150, § 1º, 163, III, do Código Penal. O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 6).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (evento 5).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC 568.952/SP (evento 4).
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...)
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    Conforme relatado, busca-se, com a presente impetração, a revogação da prisão preventiva do paciente. 
    Por oportuno, verifica-se que o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva sob os seguintes fundamentos: 
    Por outro lado, porque presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva (arts. 312 e 282, § 6o, do CPP), não há de ser concedida liberdade provisória à parte autuada (art. 310, III, do CPP). Explico. A manutenção da prisão processual da parte autuada se faz necessária, porquanto os pressupostos e os fundamentos que a ensejaram (fumus comissi delicti et periculum libertatis), bem como os requisitos de admissibilidade, por ora se sustentam, nos termos do art. 312 c.c. o art. 282, § 6", do CPP, justificando-se a manutenção como garantia da ordem pública, em homenagem aos bens jurídicos tutelados (a segurança, a intimidade e a vida privada conferidas pelo domicílio [objeto material], como refúgio, ao indivíduo, de um lado; a paz de espírito, a segurança e a liberdade da pessoa humana, de outro; o patrimônio, por fim), haja vista a gravidade dos fatos indicados e a repercussão social e comunitária, mormente para um distrito pequenino como é Baguaçu, além da conveniência da instrução criminal, a fim de impedir a atuação da parte com vistas a influenciar a colheita das provas. Com efeito, pelas declarações das partes ofendidas, há demonstração, com dados concretos, que, solta, a parte suprimirá elementos probatórios indicadores de sua culpabilidade, ameaçando-as, destruindo evidências materiais etc. As respostas dela à autoridade policial, sem transcrevê-las, comprovam que a parte ESTÁ a influenciar a produção das provas, o que, pela Constituição Federal (art. 5º, II) e pelos Códigos Penal (art. 344) e de Processo Penal (art. 312, caput), é inadmissível. Diante dessas circunstâncias, não há outro caminho, porque inútil a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares (art. 282, II e § 6º, do CPP), a não ser a decretação do cárcere processual da parte. Nesse sentido, é o entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – HC n. 0260962-88.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto – Rel. Des. GERALDO WOHLERS, j. 5/03/2013). Eis o meu convencimento. 2. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante da parte autuada PAULO HENRIQUE LOURENCO, portador do RG n. 50.581.319 – SSP/SP, filho de Ana Maria Lourenco, com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do CPP, em preventiva (fls. 65/66). 
    O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar destacando o seguinte: 
    Consta na denúncia disponível no processo digital de origem (fls. 85/87), que o Paciente pulou o muro da residência da vítima Grazielle Sinadara de Campos Araújo, na posse de um facão e um canivete. Ao adentrar na residência, passou a proferir diversas ameaças contra a vítima, dizendo que “... queria mata-la e queria seu sangue ...”, o que lhe causou bastante temor. Apurouse que a Polícia Militar foi acionada e, ao conduzir o Paciente na viatura, este passou a proferir ameaças de morte contra a vítima e, também, contra os próprios policiais militares. Já na Delegacia de Polícia, enquanto aguardava a deliberação pela autoridade policial, o Paciente quebrou o banco de madeira do plantão policial, agindo de maneira bastante agressiva com todos que ali se encontravam.
    No caso, ficou evidente a audácia do Paciente, bem como sua total falta de controle, situações estas que exigem maior cautela na apreciação da manutenção ou não da custódia cautelar. 
    Ademais, como bem salientou a d. Procuradoria Geral de Justiça, através do doutor CARLOS ALBERTO SCARANCI FERNANDES, em seu digno Parecer, “... O exame dos fatos não deixa dúvidas sobre a extrema agressividade do Paciente, sendo que os autos versam sobre fatos gravíssimos, ameaça com arma, ameaça contra policiais militares e destruição de objetos na delegacia de polícia, tudo a indicar que deve ser prestigiada a r. decisão que converteu a sua prisão em flagrante em prisão preventiva. Merece destaque ainda que o Paciente é vizinho da vítima, (...), invadiu a residência com facão e canivete, dizendo que iria matala, logo, sua liberdade possivelmente irá causar terror aos vizinhos em especial a referida vítima Grazielle ...”, tudo a indicar a necessidade da medida neste momento.
    Portanto, as circunstâncias em que praticado os crimes imputados ao Paciente, bem como sua audácia em ameaçá-la, exige seu afastamento do convívio social, por consistir uma ameaça concreta à tranquilidade da vítima, mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção de sua prisão cautelar (fls. 19/20). 
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, o qual invadiu o domicílio de sua vizinha, ameaçou de matá-la com um facão e um canivete, afirmando que "queria o seu sangue", e depois, ao ser transportado para a delegacia, continuou proferindo ameaças de morte contra a vítima e os policiais, tendo, ainda, quebrado um banco de madeira do plantão policial, agindo de forma bastante agressiva para com todos os ali presentes. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social, pela possibilidade de reiteração delitiva, e recomendam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte: 
    (…)
    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. Confira-se: 
    (…)
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 
    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    (…)
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau destacou que ‘A manutenção da prisão processual da parte autuada se faz necessária (...) justificando-se a manutenção como garantia da ordem pública, em homenagem aos bens jurídicos tutelados (a segurança, a intimidade e a vida privada conferidas pelo domicílio [objeto material], como refúgio, ao indivíduo, de um lado; a paz de espírito, a segurança e a liberdade da pessoa humana, de outro; o patrimônio, por fim). Aliás, ‘a gravidade dos fatos indicados e a repercussão social e comunitária, mormente para um distrito pequenino como é Baguaçu, além da conveniência da instrução criminal, a fim de impedir a atuação da parte com vistas a influenciar a colheita das provas. Com efeito, pelas declarações das partes ofendidas, há demonstração, com dados concretos, que, solta, a parte suprimirá elementos probatórios indicadores de sua culpabilidade, ameaçando-as, destruindo evidências materiais etc ’.
    O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade enfatizando ‘Consta na denúncia disponível no processo digital de origem (fls. 85/87), que o Paciente pulou o muro da residência da vítima Grazielle Sinadara de Campos Araújo, na posse de um facão e um canivete. Ao adentrar na residência, passou a proferir diversas ameaças contra a vítima, dizendo que “... queria mata-la e queria seu sangue ...”, o que lhe causou bastante temor (…) Já na Delegacia de Polícia, enquanto aguardava a deliberação pela autoridade policial, o Paciente quebrou o banco de madeira do plantão policial, agindo de maneira bastante agressiva com todos que ali se encontravam (...)’ Portanto, ‘as circunstâncias em que praticado os crimes imputados ao Paciente, bem como sua audácia em ameaçá-la, exige seu afastamento do convívio social, por consistir uma ameaça concreta à tranquilidade da vítima, mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção de sua prisão cautelar ’. (destaquei).
    Nessa linha, a Corte Superior ratificou as decisões anteriores, asseverando que ‘No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, o qual invadiu o domicílio de sua vizinha, ameaçou de matá-la com um facão e um canivete, afirmando que "queria o seu sangue", e depois, ao ser transportado para a delegacia, continuou proferindo ameaças de morte contra a vítima e os policiais, tendo, ainda, quebrado um banco de madeira do plantão policial, agindo de forma bastante agressiva para com todos os ali presentes ’. Com disso, ‘Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social, pela possibilidade de reiteração delitiva, e recomendam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.’ (destaquei).
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Anoto, por fim, que dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora